Tribunal: TJDFT
Processo: 0709385-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. CONTRADITÓRIO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PRAZO DILATÓRIO. REQUERIMENTO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE ANTES DO PROFERIMENTO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a ocorrência da chamada decisão surpresa, bem como a possibilidade de desconstituição da sentença para que seja observado o regular prosseguimento da marcha processual.
2. O Código de Processo Civil determina, em seu art. 10, que não poderá haver decisão sem que seja possibilitada a oportunidade de manifestação prévia pela parte. O preceito normativo destaca ainda que a determinação deve ser cumprida mesmo nas hipóteses em que a matéria seja cognoscível de ofício.
3. No caso dos autos o Juízo de origem "extinguiu" a fase de cumprimento da sentença antes de analisar o requerimento de prorrogação de prazo para cumprimento da determinação de "emenda à petição inicial".
4. Ocorre que o prazo para a "emenda à inicial" é dilatório e o apelante se manifestou nos autos do processo em relação às determinações expedidas pelo Juízo de origem antes do proferimento da "sentença".
5. Soma-se a isso a necessidade de observância da nova sistemática do Código de Processo Civil que prestigia a razoável duração do processo e a primazia de julgamento do mérito, respectivamente, nos termos dos artigos 4o e 488, ambos do CPC.
6. Assim, diante da premissa de que o autor, ora apelante, manifestou-se nos autos em relação à determinação de "emenda à inicial", manifestação que não chegou a ser examinada pelo Juízo singular antes do proferimento da "sentença", o pronunciamento judicial ora impugnado deve ser desconstituído para que seja determinada a remessa dos autos ao Juízo singular, com o regular prosseguimento da marcha processual.
7. Recurso conhecido e provido.